Tribunal: TJMT
Processo: 0010884-51.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010884-51.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 328.099.801-87 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOSE CARLOS FREITAS MARTINS - CPF: 178.207.821-53 (APELANTE), INDUSTRIAL EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.809.613/0001-98 (APELANTE), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (APELANTE), RICARDO MALDONADO CESPEDES - CPF: 293.350.781-15 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FREITAS MARTINS - CPF: 178.207.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIAL EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.809.613/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS DECORRENTES DE DESABAMENTO EM EVENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE PENAL. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e estéticos, em razão de ferimentos causados pelo desabamento de arquibancadas durante a XVI Feira Industrial e Comercial de Várzea Grande – FEICOVAG.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória estaria prescrita; (ii) estabelecer se o Município de Várzea Grande, MT, possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos causados no evento.

III. Razões de decidir

3. As ações civis fundadas em fatos que também são objeto de apuração criminal têm o curso do prazo prescricional suspenso até o trânsito em julgado da ação penal, conforme o art. 200 do Código Civil, aplicável ao caso concreto.

4. A ação penal instaurada para apurar o desabamento teve trânsito em julgado apenas em 2015, e a demanda cível foi proposta em 2013, o que afasta o reconhecimento da prescrição, uma vez que o prazo prescricional sequer havia iniciado.

5. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficientes a comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo causal.

6. No caso em análise, competia ao ente municipal, no exercício do poder de polícia administrativa, fiscalizar e autorizar a realização de eventos públicos, mediante vistoria prévia que abranja segurança, higiene, localização e condições estruturais, conforme prevê o Código de Posturas do Município (Lei Municipal n.o 1.386/94).

7.

A omissão do Município em realizar as vistorias necessárias e assegurar a segurança do local do evento configura grave falha administrativa, tornando-o responsável pelos danos sofridos pelas vítimas.

8.

A responsabilidade da municipalidade pelo evento já havia sido reconhecida judicialmente em outras ações relacionadas ao mesmo fato, demonstrando sua participação e incentivo institucional à realização da feira.

9. A ausência de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão judicial, desde que a decisão seja fundamentada e suficiente para resolver a controvérsia.

10. Não provido o recurso, e considerando os trabalhos na esfera recursal, é devida a majoração da verba honorária, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória cível é suspenso enquanto pendente a ação penal que apura os mesmos fatos, nos termos do art. 200, do Código Civil. 2. A omissão do Município na fiscalização e concessão de licença para evento público configura falha no dever de vigilância, ensejando responsabilidade objetiva pelos danos causados. 3. A participação ativa e institucional do Município na realização do evento o legitima como parte passiva em ação indenizatória decorrente de danos ocorridos durante a festividade".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 200, 935; CPC, arts. 373 e 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto n.o 20.910/32, art. 1o; Lei Municipal n.o 1.386/94, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2514360/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, REsp 1631870/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 10.10.2017, DJe 24.10.2017; TJMT, APL 0069465-07.2009.811.0000, Rel. Des. Evandro Stábile, j. 14.12.2009; TJMT, APL 0002185-76.2010.811.0002, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.07.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 0010884-51.2013.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 303049406):

“Visto,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por Sônia Aparecida da Silva, em desfavor de Prefeitura Municipal de Várzea Grande, José Carlos Freitas Martins, Industrial Eventos Ltda., Jackson Kohlhase Martins e Ricardo Maldonado Cespedes.

A ação foi proposta em razão de a autora ter sido uma das vítimas do desabamento da arquibancada de rodeios em 14/11/2005, o que lhe causou diversos ferimentos graves.

Requer no mérito:

d) seja, ao final, julgada totalmente
PROCEDENTE
a presente ação, condenando consequentemente os requeridos em indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), Danos Estéticos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e Danos Morais no importe de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).

Contestação do Município no id. n. 85736638 – pá. 131/152, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Deferido o pedido de citação por edital de INDUSTRIAL EVENTOS LTDA. e posteriormente, houve também a citação editalícia de JOSÉ CARLOS FREITAS e JACKSON KOHLASE MARTINS (id. n. 85736638 – pág. 168/170).

Contestação por negativa geral ofertada no id. n. 85736638 – pág. 201/203).

Impugnação à contestação sobreveio no id. n. 85736638 – pág. 205 e ss.

Intimadas as partes para especificarem as provas (id. n. 85736639 – pág. 12).

A autora postulou pelo depoimento pessoal dos requeridos, prova testemunhal e perícia (id. n. 85736639 – pág. 13).

O município informou que não pretende produzir provas (id. n. 85736639 – pág. 17).

Determinada a realização de prova pericial (id. n. 85736639 – pág. 39).

Laudo pericial encartado ao id. 187661570.

A parte autora se manifestou ao id. 188888573 e o Município ao id. 193714581.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Da Ilegitimidade passiva do Munícipio

Sem maiores delongas, afasto a preliminar arguida, visto que na ação coletiva movida pelo Ministério Público em favor das demais vítimas do acidente, a qual foi sentenciada, com a confirmação da sentença no julgamento da Apelação no 69465/2009, fora reconhecida a responsabilidade do Município de Várzea Grande:

[...] AÇÃO COLETIVA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL - REJEITADAS - DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - ARTIGO
81
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, INCISO
III
, ARTIGO
82
, INCISO
I
, E ARTIGO
91
TODOS DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM JORNAIS – CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DOS APELANTES - MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA - QUANTUM E EXTENSÃO DO DANO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA PRÓPRIA - SENTENÇA INALTERADA – RECURSOS IMPROVIDOS. Segundo a disciplina da Lei no
8.078
/90, tem o Ministério Público legitimidade para a propositura de ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos e de relevância social, como no caso de vítimas de desabamento de arquibancada instalada em feira industrial e comercial. O apelante José Carlos de Freitas Martins já havia apresentado suas alegações finais antes da prolação da sentença. A decisão que indeferiu o pedido de prova pericial não merece reparos. Na mesma oportunidade, designou data para realização das audiências, onde compareceram as partes e seus advogados. Nessa ocasião, não foi impugnado nenhum termo da decisão de indeferimento de produção de perícia. São independentes as esferas cíveis e criminais, não havendo necessidade de sobrestamento da ação de indenização se a culpa civil pode ser apurada sem interferência da decisão criminal. A pretensão da Ação Coletiva tem por escopo a proteção de direitos e interesses individuais homogêneos conceituadas pelo artigo
81
,
parágrafo único
, inciso
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
. ‘Contempla a ampla divulgação da demanda para facultar aos interessados a intervenção no processo, e determina que a sentença, quando condenatória, seja genérica, limitando-se a fixar a responsabilidade do réu pelos danos causados.’ (Ada Pellegrini Grinover, Código Brasileiro de Defesa do consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 539-540). Os direitos individuais homogêneos não são transindividuais, são quantificáveis e mensuráveis de forma individual, sendo os seus titulares indivíduos específicos, unidos por uma situação fática, que gera consequências individuais aos diversos consumidores. Os denominados direitos prevêem que cada consumidor que sofreu prejuízo singular e mensurável, mas, devido à amplitude das consequências, podem ter seus direitos defendidos individual ou coletivamente. A publicação da sentença nos jornais apenas visa garantir a divulgação do ato para que os consumidores lesados procedam à liquidação da sentença, provando a existência do dano pessoalmente sofrido. Conforme o artigo
14
,
parágrafo 3o
, inciso
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
, cabe aos fornecedores do evento - Industrial Eventos e José Carlos Freitas - demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para ocorrência do evento. Analisando todo o conjunto probatório, verifica-se que os apelantes José Carlos Freitas Martins e a empresa Industrial Eventos Ltda., representada por Jackson Kohlhase Martins, eram gestores e coordenadores da feira e, assim, devem responder pelos danos causados aos consumidores. O apelante e engenheiro Ricardo Maldonado Céspedes concorreu para o evento, posto que contratado para vistoriar e acompanhar as instalações e montagens das arquibancadas do rodeio, omitindo-se em indicar providências para que irregularidades perfeitamente visíveis fossem sanadas, como a inadequação do local para a sustentação das arquibancadas e a falta técnica na sua montagem, o que veio fartamente demonstrado nas perícias e documentos juntados ao feito, principalmente na ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de fls. 69 que pressupõe validade contida no artigo
2o
da Lei no
6.496
/77. O acidente que causou lesões graves aos consumidores que participaram do evento envolvia a participação do Município, portanto trata-se de responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal
. No caso dos autos, se encontra demonstrada a responsabilidade da municipalidade vez que fazia uso da FEICOVAG para comemoração do aniversário de emancipação do Município.
Verifica-se que existia para a Administração Pública Municipal, ao disponibilizar o acesso de pessoas à XVI FEICOVAG para fins de lazer, o dever de zelar pela segurança desses eventuais frequentadores. Inexiste dúvida acerca do dever de indenizar pelo dano moral sofrido, já que para a sua demonstração basta a prova do nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato, devidamente comprovados nos autos
. É devida a indenização dos danos morais e materiais percebidos pelas vítimas do desabamento. Porém, o ‘quantum’ e a extensão do dano devem ser discutidos em ação indenizatória, cabendo a esta Ação Coletiva apenas apontar a responsabilidade. [...]”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 69465/2009, relator Desembargador Evandro Stábile, julgamento em 4/12/2009).] (Grifei)

Do mérito

O art. 186 do Código Civil trata da responsabilidade civil e preceitua:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, os requisitos essenciais para a caracterização da reparação civil, são a verificação de uma
conduta antijurídica
,
dolosa ou culposa
; a existência de um
dano
, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial e o
nexo de causalidade
entre esta conduta e o dano.

A responsabilidade da administração pública, por sua vez, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ou seja, o dever de indenizar, não é presumido, porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito
, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada ao particular.

Contudo, muito embora a responsabilidade seja objetiva, é possível a responsabilização subjetiva,
por omissão ou pela má-prestação do serviço, impondo a comprovação de dolo ou de culpa,
além do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado ao terceiro.

Nesse sentido:

"(...) a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ. Em igual sentido: REsp 1.230.155/PR; AgRg no AREsp 501.507/RJ).

In casu,
o litígio tem origem em acidente ocorrido durante evento – feira industrial e comercial – realizado no Município de Várzea Grande. As arquibancadas desabaram, causando ferimentos em diversas pessoas, dentre as quais a autora, que atribui aos réus a culpa pelo sinistro, razão pela qual reclama a correspondente indenização.

Com relação ao Município de Várzea Grande, o caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade subjetiva, uma vez que os danos alegados pelo autor são atribuídos a possível omissão do Poder Público, consistente na falta de fiscalização e na ausência do efetivo exercício do poder de polícia em impedir que o evento se realizasse nas condições retratadas nos autos.

Existia para a Administração Pública Municipal, ao disponibilizar o acesso de pessoas à XVI FEICOVAG para fins de lazer, o dever de zelar pela segurança desses eventuais frequentadores. A omissão da Municipalidade
, na espécie, consubstancia-se na ausência do emprego de medidas de segurança, plenamente adequadas às circunstâncias específicas do caso, que se observados certos cuidados objetivos, poderia ter evitado o resultado da tragédia

Pode-se dizer que a abstenção da administração produziu o efeito lesivo,
pois era sua obrigação, mediante o poder de polícia que lhe é inerente, fiscalizar e, nos casos em que não se encontram dentro dos padrões de segurança, até mesmo impedir a ocorrência do evento.

Restou, portanto, satisfatoriamente demonstrado que o prejuízo de que se queixa é consequência da falta de fiscalização na construção da arquibancada por parte do Município, caracterizando dessa forma a sua responsabilidade pelo evento danoso. Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA — RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO — EXISTÊNCIA — CULPA GRAVÍSSIMA PELO EPISÓDIO DANOSO — DEVER DE FISCALIZAR. CUMULAÇÃO COM DANOS ESTÉTICOS — INVIABILIDADE — FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) — ADEQUAÇÃO. LUCROS CESSANTES — PROVA QUE DEIXOU DE AUFERIR RENDIMENTOS EM VIRTUDE DO ACIDENTE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INDENIZAÇÃO — IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO MENSAL ATÉ QUE COMPLETEM SESSENTA E CINCO (65) ANOS — INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE PARA O TRABALHO — NÃO CONSTATAÇÃO — PENSÃO TEMPORÁRIA ATÉ O RESTABELECIMENTO DAS LESÕES — ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA — DANOS MATERIAIS — INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. É civilmente responsável por danos materiais e morais decorrentes do desabamento de arquibancada o Município que não cumpriu adequadamente o dever de fiscalizar evento público, a evidenciar sua culpa gravíssima pelo episódio danoso. A cumulação dos danos morais e estéticos é inviável quando se mostram tão amalgamados, qual gêmeos siameses, que a separação, de tão difícil, torna-se não possível, a impor que ambos formem um todo, sob pena de, a pretexto de separá-los, incidir em bis in idem. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das vítimas é adequado ao contexto fático e suficiente à reparação tanto do dano moral quanto do estético. Não comprovado pela vítima que, em virtude do acidente, deixou de receber os rendimentos que comumente auferia, não há que se falar em indenização por lucros cessantes. A pensão mensal fixada até que as vítimas completem sessenta e cinco (65) anos, prevista no artigo 950 do Código Civil, não é devida quando existente prova nos autos que da ofensa não resultou defeito permanente pelo qual se diminua a capacidade dos ofendidos para o trabalho. Por outro lado, admissível o pagamento de pensão temporária até o completo restabelecimento das lesões sofridas, a ser comprovado por meio de exame médico periódico semestral, custeado pelos requeridos. No que diz respeito aos danos materiais, a correção monetária acontece desde a data do efetivo prejuízo, tal como explicita o verbete no 43 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recursos providos em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Reexame Necessário 45620/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)”

Portanto,
indiscutível o fato de que o Município deve ser responsabilizado pelo infortúnio ocorrido e narrado nos autos.

De igual modo os demais requeridos, devem ser responsabilizados,
nos exatos termos já decididos no julgamento da Apelação de no 69465/2009:

Conforme o artigo
14
,
parágrafo 3o
, inciso
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
, cabe aos fornecedores do evento - Industrial Eventos e José Carlos Freitas - demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para ocorrência do evento. Analisando todo o conjunto probatório, verifica-se que os apelantes José Carlos Freitas Martins e a empresa Industrial Eventos Ltda., representada por Jackson Kohlhase Martins, eram gestores e coordenadores da feira e, assim, devem responder pelos danos causados aos consumidores. O apelante e engenheiro Ricardo Maldonado Céspedes concorreu para o evento, posto que contratado para vistoriar e acompanhar as instalações e montagens das arquibancadas do rodeio, omitindo-se em indicar providências para que irregularidades perfeitamente visíveis fossem sanadas, como a inadequação do local para a sustentação das arquibancadas e a falta técnica na sua montagem, o que veio fartamente demonstrado nas perícias e documentos juntados ao feito, principalmente na ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de fls. 69 que pressupõe validade contida no artigo
2o
da Lei no
6.496
/77. . [...]”. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 69465/2009, relator Desembargador Evandro Stábile, julgamento em 4/12/2009).]

Desse modo, diante de todo o exposto, conclui-se que os réus tem o dever de indenizar a autora pelos danos sofridos.

Do dano moral e estético

No que tange ao
quantum
indenizatório, para fixação do valor a título de danos morais o entendimento jurisprudencial fixa dois parâmetros, quais sejam, a finalidade compensatória e pedagógica, veja-se:

“(...) Dano moral. Manutenção do quantum. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador há de atentar para a dupla finalidade da indenização : a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor; e a pedagógica , cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes sem, contudo, implicar enriquecimento e, ao fixá-la, deve o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor e do ofendido, bem assim do bem jurídico lesado, o que ocorreu in casu. Logo, verifico que o valor fixado a título de reparação por danos morais na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é adequado ao caso, não merecendo redução. (...).” (TJGO, APELAÇÃO 042XXXX-70.2012.8.09.0176, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 14/11/2018,DJe de 14/11/2018
)

Ademais, oportuno ressaltar que as indenizações por dano moral e estético, são perfeitamente cumuláveis, pois os fatos geradores de ambas são diferentes. O dano moral possui como fato gerador a ofensa ao direito constitucional subjetivo à dignidade da pessoa humana, à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade. Diversamente, o dano estético tem como fundamento uma alteração morfológica do indivíduo, uma lesão física facilmente perceptível ou uma deformação corporal. Nesse sentido:

"(...) DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Não há que se falar em violação do art. 944, parágrafo único, do CC, uma vez que o Regional, ao fixar o valor das indenizações se baseou na extensão do dano e no grau de culpa da reclamada, observando, portanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esta Corte já firmou o entendimento de que é possível a cumulação de condenação em danos morais e estéticos, uma vez que decorrem de reparações distintas. O primeiro, consiste em dor e constrangimento decorrentes de ofensa aos mais elevados sentimentos e valores morais, espirituais e profissionais. Já o segundo, decorrente de uma lesão à integridade física, prolongada ou permanente. Precedentes. Incidência da Súmula no 333 desta Corte c/c o art. 896, § 4o, da CLT". (Processo: RR - 163500-08.2008.5.04.0333 Data de Julgamento: 17/08/2011, Relator Ministro: Milton de Moura França, 4a Turma, Data de Publicação: DEJT 26/8/2011);

"RECURSO DE REVISTA. (...) ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. I) A jurisprudência desta Corte se firma no sentido da possibilidade de cumulação da indenização por lesão estética com aquela relativa ao dano moral. Precedentes. II) No mais, reitera -se que, segundo a jurisprudência dessa Corte, a imissão, por meio de pretensão posta em Recurso de Revista, no montante em que se arbitra a reparação de danos se limita aos casos de desrespeito aos limites superiores ou inferiores da razoabilidade, o que no caso não se configura. II) No caso presente, o trabalhador perdeu 4 dedos da mão direita, despontando como razoável e necessária a reparação de danos estéticos no montante de R$50.000,00. Não conhecido. (...)".(TST-RR - 995XXXX-49.2006.5.09.0242, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, 5a Turma, DEJT: 15/10/2010).

Outrossim ressalto que, doutrinariamente
, dano estético
e dano físico são expressões sinônimas, somando-se aos termos dano corporal
(pretium corporis
), dano deformidade,
dano fisiológico
, dano à saúde e dano biológico.

Na concepção de Néri Tadeu Câmara Souza,
"o dano estético é aquilo que agride a pessoa nos seus sentimentos de auto -estima, prejudicando a sua avaliação própria como indivíduo. Denigre a imagem que tem de si. Por isto não precisa estar exposto, ser externo, nem ser de grande monta para que caracterize-se a sequela física como dano estético. Mesmo deformidades em áreas intimas da pessoas que, dificilmente, nas situações sociais estejam expostas à vista de terceiros, caracterizam o dano estético já que a presença de alterações físicas, mesmo diminutas, têm conscientizada sua presença pelo portador e sabe este que em situações de maior intimidade com outras pessoas aflorarão, tornarse-ão visíveis"
(O Dano Estético na Atividade do Médico. Publicada no Júris Síntese n. 29 - MAI/JUN de 2001, in: Júris Síntese Millennium).

Levando-se em conta as circunstâncias apuradas no laudo pericial id. 187661570
“5. CONCLUSÃO Com base nos fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta dano funcional e estético decorrente da fratura do fêmur e quadril esquerdo
”,

fixo a indenização (danos morais e estéticos)
no valor global de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (14/11/2005) (Súmula no 54 do STJ).

Dispositivo

Pelas razões expostas, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido traçado na petição inicial, para condenar os réus ao pagamento, a titulo de ressarcimento por danos morais e estéticos, da quantia arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condeno-a, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo causa tributária, incidem juros de mora e correção monetária na forma da Lei no 9.494/1997, observada a declaração de inconstitucionalidade da utilização da taxa de remuneração básica da poupança (ADIN 5348), para correção monetária, esta incidente desde a data do arbitramento em relação à indenização por dano moral, na esteira da Súmula no 362 do STJ, os juros de mora, desde o evento danoso (14/11/2005) (Súmula no 54 do STJ).

Ainda, no tocante a atualização do débito, efeito da promulgação da Emenda Constitucional n. 113 (DOU 9/12/2021), e do julgamento da ADI 7047/STF (01/12/2023), a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no art. 496, § 3o, do CPC.

Transitado em julgado, nada sendo requerido, remetam-se ao e. TJMT com as nossas homenagens.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, argumentando que o evento danoso ocorreu em 14.11.2005, porém a ação indenizatória somente foi proposta em 16.05.2013, após decorrido prazo superior a 07 (sete) anos, sem que houvesse qualquer causa de suspensão, impedimento ou interrupção da contagem do prazo.

Apregoa, nesse contexto, que o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32 dispõe que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sustenta, além disso, a ilegitimidade passiva do município, sob a afirmação de que não participou da organização do evento, tampouco contratou ou autorizou a estrutura que desabou.

Afiança que a responsabilidade técnica foi atribuída à empresa privada e que a sentença afastou a preliminar arguida na contestação com base exclusivamente no julgamento da Ação Coletiva n.° 69465/09, sem atentar às provas específicas constantes dos autos, que demonstram a ausência de vínculo técnico, contratual ou organizacional entre o município apelante e o evento danoso.

Por essas razões, requer (ID. 277995857):

“a) o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

b) alternativamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande/MT, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

c) subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ante a inexistência de nexo causal e de responsabilidade do Município;

d) o arbitramento de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC;

e) o expresso prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para os fins recursais cabíveis”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência de prescrição, diante da incidência do disposto no artigo 200, do Código Civil, uma vez que os fatos decorrem de ato ilícito apurado em ação penal, existindo dependência entre as demandas, suspendendo o prazo prescricional.

Assevera, ademais, que o município apelante foi o idealizador do evento, atuando de forma direta e indireta na sua realização, seja por meio da execução de obras, patrocínio ou da terceirização dos serviços voltados à sua concretização, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 303049418).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 307213897).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 0010884-51.2013.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o município e os demais réus ao pagamento de danos morais e estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos ferimentos causados pelo desabamento de arquibancadas durante a XVI Feira Industrial e Comercial de Várzea Grande – FEICOVAG.

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia reside em verificar a eventual prescrição da pretensão indenizatória, bem como a legitimidade do Município para responder pelos eventos danosos.

De proêmio, é cediço que as pretensões indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública estão sujeitas à prescrição, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ademais, é certo que o princípio da
actio nata
, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, estabelece que o prazo prescricional tem início no momento em que o titular do direito tem ciência da lesão e possibilidade jurídica de agir em juízo.

Contudo, o próprio sistema jurídico brasileiro reconhece hipóteses em que o curso do prazo prescricional é suspenso, justamente para preservar o exercício pleno e efetivo do direito material, impedindo que o titular da pretensão seja compelido a ingressar prematuramente com ação cujos fundamentos fáticos e jurídicos ainda não se encontram completamente delineados.

É o que ocorre na hipótese expressamente prevista no artigo 200, do Código Civil, segundo o qual “
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
”.

Referido dispositivo materializa uma escolha valorativa do legislador, pautada na proteção da segurança jurídica e da coerência do sistema, repousando seu fundamento na ideia de que, nos casos em que a responsabilidade decorre de ilícito previsto no código penal, o autor da ação civil poderá exercer validamente seu direito de ação imediatamente ou após a definição da responsabilidade penal, sem prejuízo prescricional nesse intercurso, sobretudo quanto à autoria e à dinâmica do ilícito, elementos centrais da pretensão indenizatória.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a prejudicialidade penal suspende o curso da prescrição da pretensão civil. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. PREJUDICIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de processo criminal, no qual se discute a autoria do ilícito, é causa de suspensão do prazo prescricional estabelecido para se apurar a responsabilidade civil decorrente do mesmo evento, nos termos do art. 200 do CC/2002
.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.

3. A não observância dos requisitos dos arts. 1 .029, § 1o, do NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2514360 SP 2023/0385503-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2 .028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal
. 2.
Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

3 . Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002
.

4 . A incidência do prazo prescricional previsto no CC/2002, por força da interpretação sistemática do seu art. 2.028, significa a aplicação do regime do diploma corrente, o que inclui a quantificação numérica do lapso prescricional em dias, meses ou anos, bem como sua forma de contagem, seu termo inicial ou suas causas suspensivas e interruptivas.

5 . Inexiste violação de ato jurídico perfeito ou do princípio "tempus regit actum" em decorrência da aplicação da lei nova, haja vista que a incidência do art. 200 do CC/2002 posterga o próprio início do prazo prescricional e, antes que este tenha decorrido por inteiro, o prescribente possui mera expectativa de direito à prescrição, não direito adquirido.

6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese.

7. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de relação de prejudicialidade concreta entre o inquérito penal arquivado na origem e o exercício da pretensão reparatória do autor demandaria o exame de matéria fático-probatória que sequer consta dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso especial não provido”.

(STJ - REsp: 1631870 SE 2016/0025292-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2017). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PROVAS – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO TAXATIVO ROL DO ART. 1015 DO NOVO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL - CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUE SE RELACIONA COM O ATO ILÍCITO DECORRENTE DA CONDUTA CULPOSA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE, APURADA NA ESFERA CRIMINAL – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –- AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não se conhece a parte do Agravo que busca combater o comando da decisão singular que indeferiu a realização de prova pericial, porque esta específica questão não está descrita no taxativo rol do art 1.015 do Novo CPC, que dispõe sobre o cabimento do Agravo de Instrumento. Conforme é a orientação do STJ: “A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito, é causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil: "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva ." Precedentes.” (AgRg no REsp 1256777/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/06/2017)”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005375-89 .2017.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FICTÍCIAS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FATO APURADO EM INQUÉRITO POLICIAL - CAUSA IMPEDITIVA - ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO - ADESIVO PREJUDICADO. "Quando a ação se originar de fato que deve ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva" (art. 200 do Código Civil). Aplica-se esse dispositivo à hipótese em que a Ação de Indenização foi proposta no prazo de três anos contados da conclusão do Inquérito Policial. Provido o Recurso principal e desconstituída a sentença, fica prejudicada a análise do adesivo”.

(TJ-MT - Apelação: 00113890920158110055, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2016).

No caso concreto, os fatos narrados na petição inicial foram objeto de apuração criminal na Ação Penal n.° 44/2007 (0002945-30.2007.811.0002), instaurada para apurar a autoria e culpabilidade pelo desabamento, cujo trânsito em julgado somente se deu no ano de 2015.

Aplicando-se tais premissas à hipótese dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada na data de 16.05.2013 (ID. 303048943), portanto, antes do trânsito em julgado da ação penal. Logo, o prazo prescricional sequer havia iniciado sua fluência, o que afasta qualquer pretensão de reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Instauração de inquérito policial ou propositura de ação penal que constitui causa suspensiva do prazo prescricional (art. 200 do CC). Relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal que ocorre quando o fato ensejador da pretensão indenizatória seja também suscetível de apuração no juízo criminal. Fluência do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença penal. Prescrição. Inocorrência na hipótese em análise. Recurso provido”. (TJ-SP - AC: 10003368120178260069 SP 1000336-81.2017.8 .26.0069, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 06/09/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019).

Afastada a prejudicial de mérito, passo à análise da alegação de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, MT.

Com efeito, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do município de ausência de conduta administrativa e de nexo causal, é inquestionável o dever da municipalidade de fiscalizar as condições para a realização do evento, mediante vistorias e a autorização para a sua realização, mormente por se tratar de evento público com grande concentração de pessoas.

Nesse contexto, enfatiza-se que enquanto titular do poder de polícia administrativa, incumbia ao município apelante assegurar a idoneidade técnica e estrutural das instalações, sobretudo em face da utilização massiva por parte da população, como era o caso da arquibancada, não servindo como argumento defensivo a simples alegação de que a ART foi firmada por engenheiro de empresa privada organizadora do evento.

Essa função de fiscalização, a propósito, como obrigação inerente à Administração Pública, no âmbito municipal abrange, dentre outras funções, “[...]
I – Autorização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais etc.; II – Uso dos logradouros públicos; III – Autorização e controle de propagandas, placas e anúncios nas áreas públicas e frontais aos imóveis; IV – Controle dos mercados públicos, feiras e abatedouros; V – Autorização e funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos etc. [...]
”. (TAUIL, Roberto. O poder de polícia e a fiscalização municipal).

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que o Código de Posturas do Município de Várzea Grande, MT, Lei Municipal n.° 1.386/94, vigente à época, dispunha no artigo 59, expressamente, que nenhum divertimento público poderia ser realizado sem licença da Prefeitura Municipal, a qual somente seria concedida após a realização de vistoria no local, englobando localização, construção, higiene e segurança. Veja-se:

“
Art. 59.
Nenhum divertimento público, poderá ser reali­zado sem licença da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. A licença para o funcionamento de qual quer tipo de diversão só poderá ser concedida após vistoria referente a localização, construção, higiene e segurança”.

Entretanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante, nenhuma prova produziu a respeito da realização prévia de vistorias que lhe incumbia.

Destaca-se, nesse ponto, que
artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Ademais, ressalta-se que a responsabilidade do município apelante foi devidamente reconhecida nos autos da Apelação n.° 69465/2009 (0069465-07.2009.811.0000), que destacou que o ente público atuou diretamente como incentivador do evento, adquirindo espaços no recinto, além de realizar serviços e obras no entorno do local, contratando, inclusive, músicos que se apresentariam na feira, em comemoração ao aniversário de emancipação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT. Confira-se:

“AÇÃO COLETIVA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELANTES - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL - REJEITADAS - DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - ARTIGO 81, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ARTIGO 82, INCISO I, E ARTIGO 91 TODOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM JORNAIS - CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DOS APELANTES - MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA - QUANTUM E EXTENSÃO DO DANO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA PRÓPRIA - SENTENÇA INALTERADA - RECURSOS IMPROVIDOS. Segundo a disciplina da Lei no 8.078/90, tem o Ministério Público legitimidade para a propositura de ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos e de relevância social, como no caso de vítimas de desabamento de arquibancada instalada em feira industrial e comercial. O apelante José Carlos de Freitas Martins já havia apresentado suas alegações finais antes da prolação da sentença . A decisão que indeferiu o pedido de prova pericial não merece reparos. Na mesma oportunidade, designou data para realização das audiências, onde compareceram as partes e seus advogados. Nessa ocasião, não foi impugnado nenhum termo da decisão de indeferimento de produção de perícia. São independentes as esferas cíveis e criminais, não havendo necessidade de sobrestamento da ação de indenização se a culpa civil pode ser apurada sem interferência da decisão criminal . A pretensão da Ação Coletiva tem por escopo a proteção de direitos e interesses individuais homogêneos conceituadas pelo artigo 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. “Contempla a ampla divulgação da demanda para facultar aos interessados a intervenção no processo, e determina que a sentença, quando condenatória, seja genérica, limitando-se a fixar a responsabilidade do réu pelos danos causados.” (Ada Pellegrini Grinover, Código Brasileiro de Defesa do consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1992, p . 539-540) Os direitos individuais homogêneos não são transindividuais, são quantificáveis e mensuráveis de forma individual, sendo os seus titulares indivíduos específicos, unidos por uma situação fática, que gera conseqüências individuais aos diversos consumidores. Os denominados direitos prevêem que cada consumidor que sofreu prejuízo singular e mensurável, mas, devido à amplitude das conseqüências, podem ter seus direitos defendidos individual ou coletivamente. A publicação da sentença nos jornais apenas visa garantir a divulgação do ato para que os consumidores lesados procedam à liquidação da sentença, provando a existência do dano pessoalmente sofrido. Conforme o artigo 14, parágrafo 3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, cabe aos fornecedores do evento - Industrial Eventos e José Carlos Freitas - demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para ocorrência do evento . Analisando todo o conjunto probatório, verifica-se que os apelantes José Carlos Freitas Martins e a empresa Industrial Eventos Ltda., representada por Jackson Kohlhase Martins eram gestores e coordenadores da feira e assim, devem responder pelos danos causados aos consumidores. O apelante e engenheiro Ricardo Maldonado Céspedes concorreu para o evento, posto que contratado para vistoriar e acompanhar as instalações e montagens das arquibancadas do rodeio, omitindo-se em indicar providências para que irregularidades perfeitamente visíveis fossem sanadas, como a inadequação do local para a sustentação das arquibancadas e a falta técnica na sua montagem, o que veio fartamente demonstrado nas perícias e documentos juntados ao feito, principalmente na ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de fls. 69que pressupõe validade contida no artigo 2o da Lei no 6 .496/77.
O acidente que causou lesões graves aos consumidores que participaram do evento envolvia a participação do Município, portanto trata-se de responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

No caso dos autos, se encontra demonstrada a responsabilidade da municipalidade vez que, fazia uso da FEICOVAG para comemoração do aniversário de emancipação do Município
.
Verifica-se que existia para a Administração Pública Municipal, ao disponibilizar o acesso de pessoas à XVI FEICOVAG para fins de lazer, o dever de zelar pela segurança desses eventuais freqüentadores
. Inexiste dúvida acerca do dever de indenizar pelo dano moral sofrido, já que para a sua demonstração basta a prova do nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato, devidamente comprovados nos autos. É devida a indenização dos danos morais e materiais percebidos pelas vítimas do desabamento. Porém, o quantum e a extensão do dano devem ser discutidos em ação indenizatória, cabendo a esta Ação Coletiva apenas apontar a responsabilidade”.

(TJ-MT - APL: 00694650720098110000 69465/2009, Relator.: DES. EVANDRO STÁBILE, Data de Julgamento: 14/12/2009, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2010). (Grifo nosso).

A propósito, em situações idênticas à presente, envolvendo o mesmo evento e ato ilícito, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA. RECURSO DO PRIMEIRO (1o) APELANTE — AUSÊNCIA DE PREPARO — PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA — NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO (2o) APELANTE — RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO — EXISTÊNCIA — CULPA GRAVÍSSIMA PELO EPISÓDIO DANOSO — DEVER DE FISCALIZAR — NÃO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO — APLICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CONHECIMENTO DE OFÍCIO, PELO JUIZ, DE FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO A INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE — OBSERVÂNCIA . É de rigor o não conhecimento do recurso quando a parte não beneficiária da assistência judiciária gratuita, deixar de efetuar o preparo. É civilmente responsável por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do desabamento de arquibancada o segundo apelante, que não cumpriu adequadamente o dever de fiscalizar evento público, a evidenciar sua culpa gravíssima pelo episódio danoso. Após a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, deve-se firmar o entendimento de que não são cabíveis os honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, conforme entendimento pacífico ao aplicado ao Ministério Público, a quem, da mesma forma, não são eles aplicados. Recurso do primeiro apelante não conhecido e do segundo apelante não provido . Sentença retificada em parte”.

(TJ-MT - APL: 00021857620108110002 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/07/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 31/07/2014).

“RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DESABAMENTO DE ARQUIBANCADA — RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO ENGENHEIRO — EXISTÊNCIA — DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DO § 4o DO ART. 20 DO CPC – MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. I - Quando o consumidor requer a reparação de dano causado por falha na prestação de serviço, o prazo para o manejo da ação indenizatória é o prescricional de 05 (cinco) anos – e não o que trata o artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil. II - Tendo o magistrado singular concluído que os documentos e elementos constantes dos autos bastavam à formação do seu convencimento, inexiste óbice ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art . 330, I do CPC. III - E civilmente responsável por danos materiais, morais e estéticos decorrentes do desabamento de arquibancada o Município que não cumpriu adequadamente o dever de fiscalizar evento público, a evidenciar sua culpa pelo ato danoso. IV - É civilmente responsável pelos danos decorrentes do desabamento de arquibancada o engenheiro que procedeu à anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da sua estrutura. V - Também não merece reforma o valor da condenação ao pagamento de honorários quando fixado em estrita consonância com o art . 20 do CPC”.

(TJ-MT - REEX: 00060813020108110002 37769/2013, Relator.: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2014).

Portanto, existente o dever de zelar pela segurança da população frequentadora do evento com finalidade de lazer, incentivado e apoiado pela municipalidade, evidencia-se a grave omissão da administração pública, que deixou de empregas as necessárias medidas de segurança, plenamente adequadas às circunstâncias específicas do caso, as quais poderiam ter evitado o resultado danoso.

Dessa maneira, demonstrado pelos laudos periciais a demais documentos probatórios a existência do dano, bem como comprovado o nexo causal entre a omissão da Administração Pública em adotar providências mínimas para fiscalizar a segurança da estrutura montada para o evento, exsurge o dever do município apelante de indenizar, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o juízo singular fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que equivale a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reputa-se como razoável a majoração dos honorários ficados pelo juízo
a quo
, em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025